Tribunal: TJPA
Processo: 0802390-74.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802390-74.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: ALBERTINA DUARTE CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DE 1% EM RAZÃO DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOB O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DOS CÁLCULOS DA EXECUÇÃO
NÃO TERIA DEIXADO CLARO SE DESCONTOS OBRIGATÓRIOS, TRATADOS NO ART. 534, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
,
DEVERIAM SER RETIDOS PELO ENTE MUNICIPAL.
INTENÇÃO NITIDAMENTE PROCRASTINATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O magistrado de origem decidiu de forma acertada quando fundamentou seu entendimento no sentido de que “
não há a necessidade de constar na sentença se os descontos obrigatórios, apontados pelo art. 534, VI, do CPC, devem ser retidos pelo Município, quando do depósito do valor, ou pelo TJE/PA, quando do pagamento do valor ao credor, sendo tais descontos realizados no momento da efetiva quitação, informação que, há muito, é de domínio do recorrente”, neste caso, o ora Agravante.

2. Utilização do recurso com intuito de questionar fato de seu conhecimento, o que, como cediço, não se constitui em matéria a ser conhecida em sede de embargos, já que não se refere a qualquer obscuridade, contradição ou omissão.

3. O juízo de primeiro grau laborou em acerto quando aplicou a multa, pois de fato, os embargos interpostos pelo agravante tinham nitidamente cunho protelatório.

4
. Recurso conhecido e desprovido
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 13 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº
0802390-74.2022.8.14.0000 -PJE
) interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IGEPREV contra ALBERTINA DUARTE CARDOSO, diante da decisão proferida pelo MM. Juízo da
2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos Cumprimento de Sentença (processo 0034169-70.2010.8.14.0301 – migrado para o PJE) ajuizado pela Agravada.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

(...)
Dito isso, imperiosa a imposição de multa ao recorrente por embargos protelatórios, que difere da litigância de má-fé, eis que ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Some-se a isso que o texto constitucional, no art. 5º, garante o livre acesso ao Poder Judiciário, assegurando aos litigantes o contraditório e ampla defesa, apenas tendo o Embargante tentado fazer valer tais garantias, não restando efetivamente caracterizada a má-fé.
Diante das razões expostas, conheço dos embargos por serem tempestivos, mas os rejeito, aplicando ao Embargante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, que reverterá em benefício da parte Embargada, e indeferindo a aplicação de multa por litigância de má-fé
. Intimem-se e cumpra-se. Belém, 17 de janeiro de 2022
.

Em suas razões, o Agravante aduz que a decisão agravada que rejeitou os Embargos de Declaração e lhe aplicou multa sob o fundamento de que a via recursal revelava-se procrastinatória, merece ser reformada, vez que quando da oposição dos embargos, sua intenção

foi igualmente de sanar vícios na decisão que determinou a expedição de precatório e RPV e a remissão dos autos ao contador do Juízo do valor incontroverso dos autos, tendo em vista que o magistrado
nada esclareceu acerca dos descontos obrigatórios.

Por tais motivos, afirma que se faz necessária que seja reconhecido que os Embargos de Declaração não tinham a intenção de procrastinar a determinação judicial, mas tão somente de sanar obscuridade, a fim de que ficasse claro coo seriam feitos os descontos.

Pugna pela concessão de tutela antecipada recursal, e ao final, pelo provimento do recurso.

Coube a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido deferido o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do agravo.

É o relato do essencial.
Decido.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em examinar a decisão do juízo de origem q
ue rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo ora Agravante no processo principal (Processo nº 0034169- 70.2010.8.14.0301 – migrado para o PJE), em razão do magistrado não ter reconhecido qualquer vício capaz de macular a decisão interlocutória de homologação de cálculos, outrora proferida, aplicando multa sob o fundamento de que a via recursal se revelou procrastinatória

O agravante em suas razões, alega ser indevida e desarrazoada a aplicação de multa em desfavor da a Autarquia Estadual, em razão do magistrado de origem ter considerado protelatórios os Embargos de Declaração opostos contra decisão que homologou os cálculos apresentados pelo autor, ora agravado, não reconhecendo a necessidade de sanar a suposta omissão de que a referida decisão “
não teria deixado claro se os descontos obrigatórios, tratados no art. 534, VI, do CPC, deveriam ser retidos pelo ente municipal, quando do depósito do valor, ou pelo TJE, quando do pagamento do valor ao credor
.”

Em análise dos autos, é de fácil constatação que o Juízo a quo acertadamente aplicou a multa prevista art.
1.026 § 2º do CPC/15, isto porque, como brilhantemente fundamentado,
a questão acerca dos descontos obrigatórios é meramente procedimental e será solucionada quando for verificado o quantum a ser pago, como há muito já é feito em outras demandas nas quais o IPAMB é parte.

Deste modo, restou verificado que os Embargos de Declaração opostos pelo Agravante, caracteriza-se como protelatório, vez que tal incidente recursal não tem o condão de reformar o entendimento do juízo, prestando-se a esclarecer entendimento, interrompendo o regular andamento do processo de primeiro grau.

O Ministério Público de 2º grau, quando da sua manifestação, fez os seguintes apontamentos, vejamos:

“
In casu, constato que o recorrente encontra-se irresignado com a decisão proferida em Embargos de Declaração, uma vez que o Juízo a quo os considerou protelatórios e não sanou a suposta omissão a respeito dos descontos obrigatórios. Ademais, considerando o montante julgado incontrovertidamente devido à parte agravada e a possibilidade de ofensa à ordem pública, o Juízo ad quem, por meio de sua decisão monocrática, aquando da análise preambular, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Ouso discordar.

Ora, como muito bem fundamentou o Juízo de 1º grau, a questão acerca dos descontos obrigatórios é meramente procedimental e será resolvida quando da quitação do quantum devido, nos mesmos moldes de outras ações nas quais o IPAMB é parte, isto é, não se trata de assunto novo para a autarquia municipal
. Demais disso, conforme afirmou a agravada, o ora recorrente já havia apresentado impugnação aos cálculos apresentados pela parte adversa, fornecendo neste momento os seus próprios cálculos (Id. 9442211 – Pág. 2 a 8), sem jamais suscitar a questão dos descontos obrigatórios, sendo com base nesse último valor apresentado que o magistrado de origem determinou o pagamento da parte incontroversa da demanda.
Assim sendo, comungando do mesmo entendimento esposado pelo Juízo de 1ª Instância, no sentido de que os Embargos de Declaração opostos foram eminentemente protelatórios, uma vez que visavam tão somente rediscutir a matéria, o que não é cabível naquela via recursal, concluo que não observo probabilidade do direito para manutenção da tutela antecipada recursal, devendo, portanto, ser mantida a decisão de mérito exarada pelo Juízo primevo
.” Grifo nosso

Caracterizada a hipótese de provocação do incidente manifestamente infundado e, assim, de caráter protelatório, em detrimento da efetividade do processo, retardando a função da decisão que é o escopo da atividade jurisdicional, impõe-se a sujeição do embargante ao pagamento de
multa
processual, no caso corretamente fixada em 1% (dois por cento) sobre o valor da causa, sob inteligência do artigo 1.026 §2.º do CPC-15:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 2º
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final
.

Sobre o assunto, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu no seguinte sentido, senão vejamos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÊNTICA. MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. CABIMENTO. CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A repetição de fundamentos desprestigiados em decisão de embargos aclaratórios em novo recurso idêntico, tem o condão de demonstrar o intuito meramente protelatório, vez que tal incidente recursal não tem o condão de reformar o entendimento do juízo, prestando-se a esclarecer entendimento, interrompendo o regular andamento do processo. 2. Caracterizada a hipótese de provocação do incidente manifestamente infundado, impõe-se a sujeição do embargante ao pagamento de multa processual, no caso fixada em 2% (dois por cento). 3. Recurso conhecido e desprovido. (...)
Assim, não há o que se reparar na decisão de primeiro grau que determinou aplicação de multa por oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios
. As questões ainda não decididas quanto aos demais pedidos serão apreciadas por ocasião do mérito da ação principal
. ISTO POSTO, CONHEÇO E DESPROVEJO O RECURSO, mantendo-se incólume a decisão do juiz singular nos termos e limites da fundamentação lançada.
P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatora e, arquivem-se os autos. Em tudo certifique. À Secretaria para as devidas providências. Belém, (PA), 08 de agosto de 2018. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES Desembargadora Relatora Ass. Eletrônica (TJ/PA, 2018.03180730-50, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-16, Publicado em 2018-08-16) – grifo nosso

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DE 1% EM RAZÃO DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESENTE INTENÇÃO NITIDAMENTE PROCRASTINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da documentação acostada aos autos, verifica-se que para se definir o valor do débito, não há necessidade de perícia, já que o valor da dívida poderá ser apurado através de simples cálculo aritmético, com observância dos comandos da decisão. Há, nos autos, inúmeros cálculos, inclusive do recorrente, que servirão de sustentáculo para o magistrado prolatar sua decisão. 2. Em que pese o magistrado não possuir conhecimentos técnicos para realização de perícia, como afirma o agravante, possui conhecimentos para interpretar a decisão proferida na ação ordinária, a qual originou a execução (cumprimento de sentença) e para resolver a impugnação, que poderá ser decidida através dos cálculos apresentados pelas partes. 3.
No caso, o agravante se utilizou dos embargos com intuito apenas de requerer a realização de perícia, o que, como cediço, não se constitui em matéria a ser analisada em embargos, já que não se refere a qualquer obscuridade, contradição ou omissão
4.
O juízo de primeiro grau laborou em acerto quando aplicou a multa, pois de fato, os embargos interpostos pelo agravante tinha nitidamente cunho protelatório
. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AI: 201030172659 PA, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 09/12/2013, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 16/12/2013) – grifo nosso

A jurisprudência pátria em situações análogas tem mantido a aplicação de multa quando constatam intuito procrastinatório por parte do recorrente, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AGRAVANTE SE INSURGE CONTRA DECISÕES QUE APLICOU MULTA POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ E INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS
. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL PELO JUÍZO. LIVRE CONVECIMENTO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO NA PRESENTE LIDE. RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO NA FORMA DO ART. 557, CAPUT DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00393183420138190000, Relator: Des(a). PLÍNIO PINTO COELHO FILHO, Data de Julgamento: 10/12/2014, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2014) – grifo nosso

Desta forma, mantém-se inalterada a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/09/2022